Tribunal: TJMT
Processo: 1024478-35.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1024478-35.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DENILSON PEREIRA FERREIRA - CPF: 059.375.833-10 (RECORRENTE), BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO - CPF: 033.823.791-71 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1024478-35.2024.8.11.0001

Recurso Inominado n.°
1024478-35.2024.8.11.0001

1 Recorrente:
Denilson Pereira Ferreira.

Recorrido
: Itaú Unibanco S.A.

2 Recorrente:
Itaú Unibanco S.A.

Recorrido
:
Denilson Pereira Ferreira.

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – CONTRATAÇÃO COMPROVADA -
AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO NA CONTRATAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DA EMPRESA CONHECIDO E PROVIDO.

Comprovada a contratação dos serviços mediante apresentação da gravação da ligação telefônica, que demonstra a relação jurídica entre as partes, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial. Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1024478-35.2024.8.11.0001

Recurso Inominado n.°
1024478-35.2024.8.11.0001

1 Recorrente:
Denilson Pereira Ferreira.

Recorrido
: Itaú Unibanco S.A.

2 Recorrente:
Itaú Unibanco S.A.

Recorrido
:
Denilson Pereira Ferreira.

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis de

Denilson Pereira Ferreira e Itaú Unibanco S.A.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
4°

Juizado Especial de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id. 230861189
): julgou procedentes os pedidos iniciais, declarou inexigível o débito discutido na lide e condenou o banco recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado de Denilson Pereira Ferreira
(Id. 230861193): requer a majoração do
quantum
indenizatório.

Recurso Cível Inominado de

Itaú Unibanco S.A.
(Id.
230861190): requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões de Denilson Pereira Ferreira

não apresentadas.

Contrarrazões de
Itaú Unibanco S.A.
(230861650): pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1024478-35.2024.8.11.0001

Recurso Inominado n.°
1024478-35.2024.8.11.0001

1 Recorrente:
Denilson Pereira Ferreira.

Recorrido
: Itaú Unibanco S.A.

2 Recorrente:
Itaú Unibanco S.A.

Recorrido
:
Denilson Pereira Ferreira.

VOTO

Colendos Pares,

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais proposta por
Denilson Pereira Ferreira
em
face de Itaú Unibanco S.A., em razão de falha na prestação de serviço, diante da inclusão de seu nome em órgão de proteção ao crédito, por um débito que alega desconhecer.

Da narrativa dos fatos extrai-se que
o autor alega ter tido
seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito, por cobrança indevida praticada pela instituição bancária recorrida, relativa a um débito
no valor de
R$ 1.712,73 (mil e setecentos e doze reais e setenta e três centavos)
.

Aduz
que jamais
contraiu a dívida objeto da lide
.

O banco recorrente, por sua vez, logrou êxito em comprovar a existência da relação jurídica, tendo em vista que
trouxe histórico de faturas pagas e gravação telefônica por via da qual o recorrente informa seus dados pessoais, confirmando que o cartão foi entregue, conforme se vê no Id. 230861164 (minutos
02:43 e 08:25),
o que revela a legitimidade da cobrança questionada na inicial.

Considera-se regular a contratação e as cobranças realizadas pela instituição financeira, inexistindo ato ilícito realizado pela instituição bancária recorrida capaz de ensejar a reparação civil.

Nesse sentido é o entendimento da Tuma Recursal deste Tribunal:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA E OFENSA A DIALETICIDADE - REJEITADAS - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE FRAUDE -
ÁUDIO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - PEDIDO CONTRAPOSTO MANTIDO
- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que a impugnada não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada. 2. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida, preliminar rejeitada. 3. Comprovada a contratação dos serviços mediante apresentação de áudio, ficha cadastral, histórico de contas e histórico de consumo, resta demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial. 4. Não havendo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em indenização por dano moral e declaração de inexistência do débito. 5. Havendo dívida em aberto, correta a decisão de origem que julgou procedente o pedido contraposto para condenar a reclamante a adimplir a dívida. 6. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1001804-28.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)”.

Com efeito, as simples alegações do recorrente, desvencilhadas de qualquer conjunto probatório, não são suficientes para infirmar a prova documental apresentada pela empresa recorrida, ônus que lhe incumbia, a teor do que dispõe o art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Logo, demonstrada a existência do contrato celebrado entre as partes, não há que se falar em inexistência do débito, tampouco dano moral a ser indenizado.

Por essas razões, conheço de ambos os recursos,
NEGO PROVIMENTO
ao interposto pelo autor e, no tocante ao recurso do Bando Itaú Unibanco S.A.,
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno o autor recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais e deixo de condenar a instituição financeira, em razão do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Dat
a da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024